Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019292-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 048.184.291-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Reeducando em situação de rua. Monitoramento eletrônico. Retirada da tornozeleira. Pena de multa. Extinção indevida. Análise após o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica e extinguiu a pena de multa do reeducando

em cumprimento de pena no semiaberto, decorrente de condenação por roubo majorado a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, visando a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica e o afastamento da extinção da pena pecuniária.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) impossibilidade da retirada do monitoramento eletrônico em cumprimento de pena em regime semiaberto pela situação de rua do reeducando; 2) extinção indevida da pena de multa diante do não cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

O monitoramento eletrônico pode ser dispensado em casos específicos, considerando o princípio da proporcionalidade e a função ressocializadora da execução penal, principalmente quando o reeducando está em situação de rua, conforme previsto na Resolução no 425 do CNJ.

A hipossuficiência do reeducando permite a extinção da pena de multa pelo Juízo da Execução Penal quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, conforme a Resolução no 425 do CNJ e entendimento recente do c. STJ (Tema Repetitivo no 931).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para
afastar a extinção da pena de multa.

Tese em julgamento:

A extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do reeducando, somente é possível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o; Resolução CNJ no 425/2021, art. 29, p. ú.; Resolução CNJ no 412/2021, art. 8o, p. ú., I, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 772380/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8.11.2022; STJ, REsp 2024901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2024; TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1o.7.2020; TJMT, AgExPe no 1005307-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 9.5.2022; TJMT, AgExPe no 1015012-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 30.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019292-34.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO: FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0016762-25.2011.8.11.0002, Código no 273897), que deferiu ao reeducando FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA a retirada do equipamento de monitoração eletrônica e extinguiu a pena de multa, em cumprimento de pena no semiaberto, decorrente de condenação por
roubo majorado e atentado violento ao pudor
a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 157, § 2o, e art. 214 do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] sustenta que: 1)
“a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica”
ao reeducando que cumpre pena no semiaberto viola
“a execução progressiva da pena e a isonomia”
;
2) a pena de multa teria sido extinta indevidamente porque não houve o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, bem como afastar a extinção da pena de multa”
(ID 226481164).

FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento (ID 226481169).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 226481170).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de restabelecimento de monitoramento eletrônico para reeducando em regime semiaberto – Restabelecimento da pena de multa – Não cumprida, ainda, a pena privativa de liberdade - Procedência – Legalidade da monitoração eletrônica quando for concedido regime semiaberto harmonizado, em razão da ausência de estabelecimento adequado – A situação de rua do apenado não pode servir de justificativa para isentá-lo da monitoração eletrônica, muito ao contrário – Condenação por crimes graves, cometidos com violência contra pessoa idosa - Necessidade da fiscalização adequada para garantia da ordem pública – Isenção equivocada da pena de multa - Pena privativa de liberdade ainda não cumprida integralmente – Tema Repetitivo 931-STJ - Pelo provimento do recurso.
”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

235078195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação de
roubo majorado e atentado violento ao pudor
(CP, art. 157, § 2o, e art. 214), praticado em 5.3.2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.10.2009, a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (Ação Penal no 0003351-17.2008.8.11.0002).

Em 2.12.2022, houve a progressão de regime do fechado para o semiaberto, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico por tornozeleira [instalada em 5.12.2024].

Em 11.12.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do agravado e extinguiu a pena de multa, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo recuperando, em face do comparecimento espontâneo do apenado no “POPruaJud”.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando se encontra em cumprimento do regime semiaberto, mediante tornozeleira eletrônica, todavia em situação de rua.

Ora, resta evidente que a manutenção do apenado no regime intermediário com o uso de tornozeleira, na atual situação que o penitente se encontra, seria condená-lo ao descumprimento das regras, dada a nítida impossibilidade de abastecimento do equipamento e recolhimento domiciliar.

Tal situação dificulta o acesso ao fornecimento regular de energia elétrica, a fim de carregar o aparelho de monitoramento eletrônico, o que impõe a aplicação das alíneas “a” e “b”, do inciso I, do parágrafo único do artigo 8o da Resolução no 412, de 23 de agosto de 2021, que estabeleceu diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas, verbis: [...]

Nesse sentido, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao cárcere, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo, DETERMINO a manutenção inserção do recuperando no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições: [...]

DETERMINO que a equipe psicossocial que atua neste Juízo contate a equipe do POP RUA para que realize atendimento com o recuperando.

Frisa-se, tendo em vista que o recuperando se encontra em situação de rua, com fundamento no art. 8o, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Resolução 412 do CNJ, AUTORIZO a sua permanência no regime semiaberto com a dispensa quanto ao uso de monitoração eletrônica; PROCEDA-SE a retirada da tornozeleira eletrônica. [...]

Por fim, ante a extrema hipossuficiência do recuperando, DECLARO a extinção da pena de multa imposta nos autos, com fundamento na Recomendação 425. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU no 0016762-25.2011.8.11.0002)

Pois bem.

A autorização de cumprimento de pena, em regime semiaberto, sem tornozeleira eletrônica, está fundamentada em
“situação de rua”
que o agravado se encontra, que prejudicaria o cumprimento da pena diante da
“impossibilidade de abastecimento do equipamento e recolhimento domiciliar”
.

Vejamos.

O agravado
FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA
cumpre pena por
roubo e atentado violento ao pudor
praticados em
5.3.2008
, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos.

Em 2.12.2022, recebeu a progressão para o regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, e permaneceu monitorado por um ano, período em que cumpriu as medidas impostas.

Em
11.12.2023
, o Juízo da Execução Penal determinou a retirada do equipamento eletrônico.

Verifica-se que o agravado não se envolveu em novos delitos
desde que foi dispensado o monitoramento eletrônico [há 9 (nove) meses]
, bem como cumpriu as obrigações determinadas pelo
Juízo da Execução Penal
durante esse período [dezembro de 2023 a setembro de 2024], notadamente o comparecimento mensal
na Fundação Nova Chance – FUNAC, sendo a sua última presença comprovada no mês de setembro/2024 (SEEU no 0016762-25.2011.8.11.0002 - Seq. 216).

Merece destaque, ainda, que o agravado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
24.1.2023
, tendo a Defesa formulado o pedido respectivo em 17.7.2024, pendente de análise
(SEEU no 0016762-25.2011.8.11.0002 - Seq. 209).

Com efeito, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar ao princípio
“da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1o.7.2020), de modo que a superveniência da “situação de rua” do reeducando demanda resposta estatal adequada.

Frise-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a “Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades”. Diante disso, cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes apenas no âmbito criminal,
“um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional.”
(STJ, HC 772380/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 8.11.2022)

Outrossim, a Resolução no 412 do CNJ estabelece “diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas”, na qual preceitua que
“será priorizada a adoção de medidas
distintas
do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social [...] quando se tratar de pessoa em
situação de rua
”
(art. 8o, p. ú., I, ‘a’), consoante bem fundamentado pelo Juízo da Execução Penal.

Registre-se que, no ano de 2022, a população em situação de rua cresceu no Brasil, sendo que
“mais de 180 mil pessoas estão nessa situação”
, consoante matéria publicada no portal G1 (https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2022/06/09/aumenta-o-numero-de-pessoas-em-situacao-de-rua-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml).

Ademais, conforme reflexão de Juliano Batista dos Santos,
“as pessoas em situação de rua fazem do corpo a própria casa, como uma espécie de casulo em que não há pupa e nem proteção contra os perigos naturais; há apenas metamorfoses, uma ‘(des)volução’ que aos poucos degenera o corpo [...]. Resgatar, recuperar e reinserir os moradores de rua na sociedade são obrigações dos poderes públicos. No entanto, enquanto elas não são cumpridas, tal poder deve garantir proteção e dignidade da pessoa humana”
(SANTOS, Juliano Batista dos. Errantes Urbanos – funções corporais e táticas de sobrevivência dos moradores de rua em Cuiabá. Curitiba: Editora CRV, 2021. p. 89).

Nesse quadro, sopesados
a existência de uma única condenação por fatos praticados há mais de
16 (dezesseis) anos
,
além de o agravado se encontrar 9 (nove) meses sem tornozeleira eletrônica, cumprindo as obrigações inerentes ao regime semiaberto, inclusive a de não se envolver em novas práticas criminosas, bem como ter preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto [há 8 (oito) meses], o afastamento do monitoramento eletrônico há de ser preservado.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
no 1005307-66.
2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

No tocante à pena de multa, o Juízo da Execução Penal extinguiu-a pela condição de hipossuficiência do agravado
FRANCISNEY RONDON DE OLIVEIRA
, extraída da “situação de rua” que se encontra, com fundamento na Resolução no 425 do CNJ.

Todavia, a própria resolução, na qual baseou-se o Juízo da Execução Penal, estabelece que a
“extinção da punibilidade da pena de multa”
ao morador de rua, no curso da execução criminal, pressupõe o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 29, parágrafo único).

No caso, o agravado ainda cumpre pena em regime semiaberto, a afastar a extinção da pena pecuniária neste momento da execução.

Noutro giro, a condição de hipossuficiente não impossibilitará a extinção da punibilidade, mas essa situação deve ser apreciada somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade [ou restritiva de direitos], segundo entendimento recente do c. STJ no Tema Repetitivo no 931 (REsp 2024901/SP - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - Terceira Seção - 28.2.2024).

Em outras palavras, a extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do agravado, só poderá ser determinada após o cumprimento integral de sua pena privativa de liberdade (TJMT, AgExPe no 1015012-20.2024.8.11.0000 - Rel. Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2024).

Logo, impõe-se reformar a decisão agravada nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a extinção da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024